Tribunal: TJMT
Processo: 1049313-40.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049313-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S. A. (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S. A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SEGURADORA SUB-ROGADA EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais de energia elétrica (artigos 2º e 3º do CDC).

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1049313-40.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA S.A.

APELADO:

ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1049313-40.2019.8.11.0041,
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida/apelante ao ressarcimento do valor de
R$ 5.897,25 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos),
referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que inexiste nexo causal entre a sua prestação de serviços e os danos suportados pelos segurados da apelada, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal por parte da autora, afastando a responsabilidade da concessionária
in casu.

Defende que “
o juízo a quo incorreu em equívoco ao condenar a apelante a ressarcir em regresso a seguradora apelada, mesmo esta não tendo se desincumbido de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pelos seus 03 segurados decorreram de falha na prestação de serviços por parte da ré-apelante, mais precisamente, de oscilação na tensão da energia fornecida pela ré”
(sic).

Alega
“que nos dias em que ocorreram os supostos sinistros não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema”
(sic).

Aduz, ainda, que os documentos juntados na peça de defesa comprovam que inexistiram quaisquer variações ou anomalias na rede distribuição de energia para o dia em que fora relatado o sinistro.

Afiança que
“ao contrário do que a demandante tenta fazer parecer, a promovida realizou todas as diligências necessárias e suficientes para averiguar o pleito, no entanto, consoante resultados ora expostos, apenas se poderia concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre o dano apontado pela segurada e o serviço prestado pela concessionária ré”
(sic).

Diz que a informação constante do laudo pericial de que houve “descarga elétrica” pode decorrer de inúmeros fatores alheios à rede de distribuição, afastando a responsabilidade da ré-apelante.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial (Id. 143186175).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 143186179).

O preparo foi recolhido (Id. 144088687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a
ALLIANZ SEGUROS S/A
,

ajuizou a ação de regresso em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ora apelante,
buscando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seu segurado em decorrência de descarga elétrica ocorrida no dia 06/05/2019, na unidade consumidora de titularidade do Sr. Nivaldo Dias Ribeiro (segurado), danificando bens móveis.

Após regular processamento do feito, o sentenciante julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida/apelante ao ressarcimento do valor de
R$ 5.897,25 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos),
referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que não é a responsável pelos danos sofridos, tampouco a suporta falha na prestação dos serviços.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que
a apelada firmou com o Segurado Nivaldo Dias Ribeiro
,
contrato de seguro, representado pela apólice n.º
005826241
(id. 143184704), através do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos ao qual seu respectivo imóvel situado na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Ocorre que
no dia 06/05/2019
, a unidade consumidora sofreu descarga elétrica conforme laudos técnicos acostados (Id. 143184710 e 143184706), decorrente do defeito de uma alteração na rede de distribuição da recorrente, que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos assegurados, conforme demonstrativo de prejuízo aportado nos ids. 143184708 e 143184709.

Em virtude disso, a apelada indenizou seu segurado após a regulação do sinistro, a qual comprovou que os danos alegados decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária, responsável pela distribuição de energia no local dos fatos.

Logo, não restou outra alternativa a parte apelada, a não ser ajuizar a presente demanda regressiva de ressarcimento visando recuperar os valores despendidos pelo segurado, em razão da péssima qualidade da energia elétrica entregue à unidade consumidora.

Isso porque o nosso ordenamento jurídico tem por ineficaz todo e qualquer ato do segurado que diminua ou extinga os direitos da seguradora, decorrentes da sub-rogação legal, conforme dispõe o art. 786, § 2º, do Código Civil Brasileiro:

“Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo
, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“§ 2º
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga
, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.
”

No caso dos autos, a seguradora/apelada sub-rogou-se nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

Como se vê dos autos, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, aportando aos autos apenas documentos unilaterais formulados pela própria apelante, sem força probatória.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a parte apelada, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, o que não fez.

Portanto, a seguradora, ora apelada se sub-rogou aos direitos do segurado, uma vez que indenizou os prejuízos decorrentes ao sinistro, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudências:

“Recurso de Apelação nº 1040009-17.2019.8.11.0041 – Capital Apelante: Energisa S.A. Apelada: Allianz Brasil Seguradora S.A. EMENTA AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJ-MT 10400091720198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB -ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.” (TJ-MT 10095753120208110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária posto que já fixada no patamar máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022